Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. DISCUSSÃO EM PROCESSO DE CONHECIMENTO DE FRAUDE DO NEGÓCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ART. 485, INC. VI, DO CPC. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação do Autor, que confirmou a sentença, por maioria, com quórum complementado, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de contradição e omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. 1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3. 2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3. 3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar contradição e omissão no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, que manteve a sentença: (i) em razão da não localização do bem no endereço indicado pelo credor; (ii) a negativa do Réu de que nunca esteve na posse do veículo; e (iii) alegação de que o negócio jurídico em questão foi formalizado mediante fraude, em discussão noutro processo movido em desfavor do Recorrente.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.